Tribunal: TJES
Processo: 5018490-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente no processo em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. Alega-se ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida, seguidas informações da autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação. Julgamento pela manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e ao menos um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

4- A apreensão de arma de fogo calibre 9 mm com numeração raspada, 36 munições e carregador sobressalente, no interior da residência do paciente, revela gravidade concreta da conduta.

5- O contexto da busca e apreensão — realizada em investigação por tráfico de drogas — aliado aos materiais apreendidos, reforça a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

6- Os antecedentes criminais e a reincidência do paciente, com condenações por tráfico de drogas e furto, evidenciam a contumácia delitiva e justificam a custódia preventiva, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 1.002.262/MG).

7- As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

8- A inexistência de alteração das circunstâncias que ensejaram a prisão impede sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A posse de arma de fogo com numeração raspada, associada a circunstâncias concretas de investigação por tráfico de drogas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2- A reincidência e os antecedentes criminais recentes constituem elementos idôneos para demonstrar risco de reiteração delitiva.

3- A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CPP, arts. 282, §6º; 311; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018490-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAINA DA SILVA MENEZES

IMPETRADO: Juízo de Serra 2ª Vara Criminal

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente no processo em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. Alega-se ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida, seguidas informações da autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação. Julgamento pela manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e ao menos um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

4- A apreensão de arma de fogo calibre 9 mm com numeração raspada, 36 munições e carregador sobressalente, no interior da residência do paciente, revela gravidade concreta da conduta.

5- O contexto da busca e apreensão — realizada em investigação por tráfico de drogas — aliado aos materiais apreendidos, reforça a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

6- Os antecedentes criminais e a reincidência do paciente, com condenações por tráfico de drogas e furto, evidenciam a contumácia delitiva e justificam a custódia preventiva, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 1.002.262/MG).

7- As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

8- A inexistência de alteração das circunstâncias que ensejaram a prisão impede sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A posse de arma de fogo com numeração raspada, associada a circunstâncias concretas de investigação por tráfico de drogas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2- A reincidência e os antecedentes criminais recentes constituem elementos idôneos para demonstrar risco de reiteração delitiva.

3- A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CPP, arts. 282, §6º; 311; 312; 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TAINÃ DA SILVA MENEZES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº
5040079-16.2025.8.08.0048
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que as condenações pretéritas não configuram risco atual de reiteração criminosa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16842995).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16865509).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17103221).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TAINÃ DA SILVA MENEZES, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA que, nos autos do processo nº
5040079-16.2025.8.08.0048
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que as condenações pretéritas não configuram risco atual de reiteração criminosa. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16842995).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16865509).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17103221).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de outubro de 2025, no interior da residência localizada na Avenida Novo Porto Canoa, cidade de Serra/ES, o denunciado tinha a posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9 mm, modelo Ramon, de fabricação israelense, com numeração raspada, além de 36 munições de calibre 9 mm e 1 carregador sobressalente alongado. Além disso, foram apreendidos no local a quantia de R$ 1.094,00 (mil e noventa e quatro reais) em espécie e dois aparelhos celulares.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que o contexto da prisão do indiciado, decorrente de mandado de busca e apreensão que investiga tráfico de drogas na região de Serra Dourada, quando confrontado com os materiais apreendidos e ao fato do indiciado possuir registros anteriores, demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública, resguardar a instrução processual e evitar a reiteração delitiva.”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar o contexto da apreensão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, considerando que o paciente já vinha sendo investigado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de armas de fogo. Além do mais, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva, pelo fato do paciente ser reincidente com condenação em crime de tráfico de drogas e furto.

A jurisprudência do STJ entende que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Ademais, diferente do que alega a defesa, os registros criminais não se tratam de fatos antigos, sendo que o último refere-se ao ano de 2021.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.